Tribunal: TJSP
Processo: 0001499-87.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Inépcia. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Falsa identidade. Prova segura. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Pena. Redução da pena-base. Natureza da droga. Impossibilidade. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas,

Ementa:
Apelação. Inépcia. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Falsa identidade. Prova segura. Associação para o tráfico. Ausência de provas do vínculo associativo. Absolvição decretada. Pena. Redução da pena-base. Natureza da droga. Impossibilidade. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas, regime aberto e substituição por restritiva de direitos. Impossibilidade. Ausência de bis in idem. Inconstitucionalidade da pena de multa. Não caracterização. Recursos providos em parte.